Tribunal: TJSP
Processo: 2136101-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença de multa aplicada. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação, indeferindo a rediscussão da multa. Afastamento da multa. Descabimento. Alegações recursais que são alheias à fase executiva e não possuem o condão de alterar a coisa julgada. Pedido de redução de multa cominatória que também é dissociado do conteúdo da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cumprimento de sentença de multa aplicada. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação, indeferindo a rediscussão da multa. Afastamento da multa. Descabimento. Alegações recursais que são alheias à fase executiva e não possuem o condão de alterar a coisa julgada. Pedido de redução de multa cominatória que também é dissociado do conteúdo da decisão agravada, que não impôs multa em desfavor da agravante.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.